Tribunal: TCU
Processo: 021.872/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de registro tácito ocorrido em ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam, na presente fase, de revisão de ofício do registro tácito reconhecido por meio do Acórdão 5230/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno e art. 11, § 2o, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. rever de ofício o registro tácito reconhecido pelo Acórdão 5230/2023-TCU-Segunda Câmara , para considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Reginaldo Ferreira dos Santos (e-Pessoal 41.316/2019), cancelando o respectivo registro; 9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pela Câmara dos Deputados, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2. determinar à Câmara dos Deputados, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. promova o ajuste na VPNI derivada da incorporação de décimos, fazendo constar 1/10 da função FC-2, uma vez que não há amparo legal para o pagamento dos atuais 2/10 percebidos pelo interessado; 9.2.2. após o ajuste supra, promova o destaque do valor correspondente ao reajuste incidente sobre a VPNI derivada da incorporação de décimos, dado pela Lei 13.323/2016, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, consoante restou decidido no Acórdão 2719/2022-TCU-Plenário ; 9.2.3. após a completa absorção da parcela mencionada no subitem 9.2.2, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendoo ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.4. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.2.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.